Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-33.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PACOTE TURÍSTICO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. RETENÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR INDEVIDA. OFENSAS RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se aplica na hipótese dos autos a cláusula contratual relativa à desistência ou cancelamento da viagem, haja vista que as provas indicam que o autor foi excluído do grupo de viagem em virtude de desavenças havidas com o segundo réu.
2. De acordo com o inciso IV da Cláusula 2.4 do contrato (ID 57774111), se o passageiro não completasse o pagamento trinta dias antes da viagem o valor dos serviços terrestres não seria devolvido.
3. Ocorre que o acervo probatório não permite aferir se o autor pagou, o quanto pagou ou o quanto deveria pagar pelos serviços terrestres. Nenhuma reserva ou serviço foi contratado em seu nome e nenhum valor foi discriminado pelos recorrentes.
4. O fato é que a cláusula 2.4, inciso IV não serve como fundamento para a retenção integral da quantia paga pelo autor tal como fizeram os réus, mesmo porque, conforme consignado, o desfazimento do contrato se deu por desavenças entre as partes. Nesse contexto, merece prestígio a sentença que condenou os réus a restituir a importância vertida pelo recorrido.
5. No tocante, aos danos morais, vale repetir os argumentos lançados na sentença, de que “(...) tanto os prints das conversas quanto os áudios acostados nos autos comprovam que o autor e réu estão há tempos destratando-se mutuamente (...). Evidente, portanto, que se há reciprocidade de condutas inapropriadas descabe falar em existência de circunstância capaz de causar abalo moral passível de ser indenizado.”
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Sem custas ou honorários advocatícios.